Tribunal: CARF
Processo: 15578.720344/2018-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15578.720344/2018-17
ACÓRDÃO
2401-011.866 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HOPE RECURSOS HUMANOS EIRELI
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
COMPENSAÇÃO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. ÔNUS DA
PROVA. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Simples
alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem
revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DA
CONCENTRAÇÃO DAS PROVAS. PERÍCIA E DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. A perícia e a
diligência não se prestam a suprir material probatório ao qual o
interessado está incumbido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 9 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Guilherme Paes de Barros Geraldi – Relator
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.866 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15578.720344/2018-17
2

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 122/136) interposto por HOPE RECURSOS
HUMANOS EIRELI em face do acórdão (fls. 94/104) que julgou improcedente sua manifestação de
inconformidade (fls. 49/60), mantendo o despacho decisório (fls. 19/31) que glosou as
compensações feitas pela Recorrente em GFIP, relativas aos períodos de apuração de 01/01/2015
a 31/12/2015.
Conforme o despacho decisório, a Recorrente foi intimada por duas vezes para
esclarecer as origens dos créditos utilizados nas compensações, mas não respondeu às intimações.
Ante a não comprovação da origem dos créditos, as compensações foram integralmente glosadas.
Intimada do despacho decisório, a Recorrente apresentou manifestação de
inconformidade em que:
i.
Explicou que as intimações fiscais deixaram de ser atendidas porque os
responsáveis pelas compensações eram advogados externos e que a
documentação que lastrearia as compensações seria antiga;
ii.
Requereu a posterior juntada da documentação em questão;
iii.
Alegou que os créditos diriam respeito a (i) sobras de retenções da Lei
no 9.711/98; (ii) salário família e salário maternidade; e (iii) créditos
extemporâneos relativos a pagamentos a maior.
iv.
Em relação às sobras de retenções, alegou que estas estariam suportadas
pelas notas fiscais de serviços e pelo SPED, na conta “INSS a recuperar”,
assim como no CONRET – Consulta a Retenções;
v.
Em relação aos créditos extemporâneos, alegou que estes teriam origem em
verbas indenizatórias (aviso prévio indenizado, terço de férias e seus
reflexos e afastamento por auxílio doença) reconhecidas judicialmente em
ação movida pelo SEAC-RJ;
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.866 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15578.720344/2018-17
3
vi.
Afirmou que não retificou as GFIPs, mas que fará isso quando recuperar seus
backups;
vii.
Afirmou, em relação às sobras de retenções, que algumas de duas notas
fiscais teriam sido extraviadas, mas que mediante análise do CONRET e do
CCORGFIP seria possível identificar diversos meses com retenções a maior.
Apresenta memórias de cálculo e afirma ser imperiosa a realização de
diligência a fim de que sejam acostados novos documentos;
viii.
Reiterou o pedido de posterior juntada de documentos de prova e protesta
pela produção de perícia, caso necessário.
Encaminhados os autos para a DRJ, foi proferido acórdão julgando improcedente a
manifestação de inconformidade. O acórdão em questão foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 A 31/12/2015
RESPONSABILIDADE NÃO AFASTADA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
DILAÇÃO PROBATÓRIA.
Em regra, a prova documental deve ser apresentada juntamente com a
impugnação, sob pena de preclusão, com exceção, apenas das hipóteses do § 4o,
do art. 16 do Decreto n.o 70.235/1972.
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. REQUISITOS.
Somente é cabível, nas condições e sob as garantias que a Lei estipular, a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.
A compensação deve ser procedida mediante declaração retificadora de GFIP.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido
Intimada, a Recorrente interpôs recurso voluntário de fls. 1623/1644 repetindo ipsis
litteris sua impugnação.
Na sequência, os autos foram encaminhados ao CARF e a mim distribuídos.
É o relatório.

Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.866 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15578.720344/2018-17
4
VOTO
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator
1. Admissibilidade
O recurso é tempestivo (conforme o Termo de Ciência por Abertura de Mensagem
de fl. 119, a Recorrente tomou ciência acórdão recorrido em 23/07/2019, tendo protocolado seu
recurso voluntário em 22/08/2019, conforme o Termo de Solicitação de Juntada de fl. 120) e
atende aos demais requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual dele tomo conhecimento.
2. Mérito
Como relatado, a Recorrente foi intimada por duas vezes pela fiscalização para
comprovar os créditos utilizados nas compensações, mas não respondeu às intimações. Em sede
de manifestação de inconformidade, apresentou alegações genéricas e sem lastro probatório,
além de pleitear, por diversas vezes, pela posterior juntada de provas, por realização de diligência
e de perícia.
Como bem decidiu o acórdão recorrido, o processo administrativo fiscal federal é
regido pelo Decreto no 70.235/72, informado pelo princípio da concentração das provas na
impugnação/manifestação de inconformidade. É neste sentido o art. 16 do referido diploma
normativo:
Art. 16,
[...]
§ 4o - A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Sendo a compensação ato de iniciativa do contribuinte, compete a ele comprovar a
certeza e a liquidez dos créditos compensados. A diligência não tem a função de suprir material
probatório cujo ônus é da parte. A perícia, por sua vez, tem cabimento nos casos que exijam
conhecimento técnico específico (CPC/2015, art. 464, § 1o, I), o que não se vislumbra no presente
caso.
Com efeito, a Recorrente anexou à sua manifestação de inconformidade os
documentos de fls. 76/90.
O documento de fls. 76/79 é composto por partes de acórdão de embargos de
declaração proferido nos autos da Apelação no 2009.3400.019478-3, em que figura como apelado
o Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do Estado do Rio de Janeiro e como Apelante a
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.866 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15578.720344/2018-17
5
União. O acórdão em questão apenas rejeita os embargos de declaração opostos pela União,
confirmando a não incidência de contribuição previdenciária sobre o aviso prévio indenizado, não
mencionando as demais rubricas aludidas pela Recorrente em sua defesa. Além disso, não se
juntou aos autos nenhum documento tendente a comprovar qual era o estágio processual da ação
no momento da compensação (não se sabe se o art. 170-A do CTN foi ou não respeitado), nem
qual a relação entre o sindicato autor e a Recorrente (não há notícia nem sequer se se trata de
ação coletiva movida em favor dos representados ou substituídos). Também não se juntaram aos
autos memórias de cálculo, resumos de folha de pagamento nem nenhum outro documento que
permita a verificação da certeza e da liquidez dos créditos pleiteados.
Por sua vez, os documentos de fls. 79/90 são prints do CONRET – Consulta Valores
de Retenção 11% Declarados x Recolhidos. Na ausência de outros documentos, os prints em
questão não permitem aferir a certeza e a liquidez dos créditos utilizados pela Recorrente nas
compensações.
Assim, diante da absoluta falta de provas da certeza e da liquidez dos créditos
pleiteados, correta a glosa.
3. Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO o recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
Guilherme Paes de Barros Geraldi

Fl. 202
DF CARF MF
Original